Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-11.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Não comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Prints de telas do sistema interno apresentadas unilateralmente pela ré que não comprovam os débitos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Não comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Prints de telas do sistema interno apresentadas unilateralmente pela ré que não comprovam os débitos descritos na inicial ou contratação firmada pelo autor – Ausência de prova da existência de contrato celebrado entre as partes - Débitos inexigíveis – 2. Danos morais configurados. Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que comporta majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – 3. Verba honorária sucumbencial. Fixação em 10% sobre o valor da condenação. Remuneração adequada – Sentença reformada - Recurso do autor parcialmente provido e não provido o do réu.